Tribunal: STF
Processo: RE 246444
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES INATIVOS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUPRESSÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é indevida a supressão da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Complementar nº 23/1995, do Estado de Sergipe, por importar redução de proventos vedada constitucionalmente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.